Tribunal: STJ
Processo: 1010262-22.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693364 - SP
(2024/0261075-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: O L L
ADVOGADOS
: FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
JOSE ANTONIO HOMERICH VALDUGA - SP411107
ELIZA MALUCELLI HARGER - SC055273
EMBARGADO
: H B I DE B L
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
DANIEL COSTA REBELLO - DF026906
JOSE RUBENS BATTAZZA IASBECH - DF039539
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARINA BIANCHI FRONTEROTTA - SP406394
MARCELA BASAGLIA LEAL - SP493268
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que
incidem as Súmula n. 5 e
que o laudo pericial não é suficiente para
7/STJ,
caracterizar a cópia do produto e a concorrência desleal e que a resilição
unilateral, sem ônus e sem justificativa, prevista contratualmente, é válida e
afasta multa ou indenização.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0423de94-2e25-4518-a1b8-0ccb6a764f82

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0423de94-2e25-4518-a1b8-0ccb6a764f82

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693364 - SP
(2024/0261075-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: O L L
ADVOGADOS
: FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
JOSE ANTONIO HOMERICH VALDUGA - SP411107
ELIZA MALUCELLI HARGER - SC055273
EMBARGADO
: H B I DE B L
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
DANIEL COSTA REBELLO - DF026906
JOSE RUBENS BATTAZZA IASBECH - DF039539
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARINA BIANCHI FRONTEROTTA - SP406394
MARCELA BASAGLIA LEAL - SP493268
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que
incidem as Súmula n. 5 e
que o laudo pericial não é suficiente para
7/STJ,
caracterizar a cópia do produto e a concorrência desleal e que a resilição
unilateral, sem ônus e sem justificativa, prevista contratualmente, é válida e
afasta multa ou indenização.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56063581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: c94d11df-0cb8-4a67-8e97-d625dc3ad39b

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por O L L contra acórdão da
Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria,
em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 2.102-2.103):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO
UNILATERAL DE CONTRATO DE LICENÇA DE USO
DE MARCA E TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW.
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. PREVISÃO
CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Ação ordinária de indenização por perdas e danos, na
qual a recorrente pleiteia multa contratual, lucros cessantes
e danos morais, em razão de resilição unilateral de contrato
de licença de uso de marca com exclusividade e
transferência de know-how, além de alegada concorrência
desleal no lançamento de produto sensorialmente
semelhante.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ausência de
apreciação de pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, como o laudo sensorial e a alegação de
desproporção contratual; e (ii) saber se a resilição unilateral
do contrato, prevista contratualmente, é válida e afasta a
aplicação de multa ou indenização, bem como se houve
concorrência desleal e violação de marca e know-how.
3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, ao tratar integralmente das questões
suscitadas pela parte recorrente.
4. Conforme a Corte de origem, a resilição unilateral, sem
ônus e sem justificativa, foi realizada conforme previsão
contratual, assim como a transferência de know-how, não
havendo apropriação ilícita ou concorrência desleal. A
similaridade sensorial entre os produtos não foi
considerada suficiente para caracterizar cópia ou
concorrência desleal, considerando as diferenças de marca,
embalagem, posicionamento de mercado e canais de
distribuição.
5. A análise das alegações da parte recorrente demandaria
reexame de matéria fático-probatória e interpretação de
cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA56063581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: c94d11df-0cb8-4a67-8e97-d625dc3ad39b

Sustenta a parte embargante omissão quanto à inaplicabilidade das Súmulas
n.
e
Sustenta que não pretende reexaminar fatos e provas, mas apenas a
5/STJ
7/STJ.
requalificação jurídica das premissas fáticas já fixadas pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Aduz omissão com relação à estabilização do laudo sensorial. Defende que
o laudo técnico, que concluiu pela identidade sensorial não foi impugnado, operando
presunção relativa de veracidade.
Alega, por fim, omissão quanto ao
do Código Civil, aduzindo que
art. 720
o contrato tinha prazo determinado de 10 anos e foi resilido unilateralmente após cerca
de 3 anos, com investimentos significativos realizados, o que ensejaria dever de
indenizar.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.129 - 2.135.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, "considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e
" (fl. 2.110).
7/STJ
Registrou-se ainda que, "a respeito da alegação de que laudo sensorial teria
comprovado a similaridade do produto produzido pela agravada, a Corte de origem
consignou que embora a formulação dos energéticos seja semelhante, a similaridade 'não
é suficiente para caracterizar a cópia e a concorrência desleal denunciadas pela apelante"
e que "a marca e a bebida [da agravada] distinguem-se do produto [da agravante],
sobretudo no tocante ao posicionamento de mercado, aparência, embalagem e foco de
canais de distribuição" (fl. 2.107).
Constou também do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu
no sentido de que a resilição unilateral, sem ônus e sem justificativa, prevista
contratualmente, é válida e afasta multa ou indenização, com base na cláusula 10.3,
como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fls. 1.756-
1.757):
Documento eletrônico VDA56063581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: c94d11df-0cb8-4a67-8e97-d625dc3ad39b

10.3 - Poderá a LICENCIADA a qualquer tempo e sem
ônus algum, resilir o presente contrato, independentemente
de justificativa, sem o pagamento de qualquer multa ou
indenização, desde que oferecida denúncia, por escrito,
com antecedência minima de 180 (cento e oitenta dias).”
(...) “Portanto, no caso, a autora poderia resilir o contrato,
independentemente de justificativa, sem ônus e sem a
necessidade de pagar multa ou indenização. Por
consequência, a análise de teses relacionadas com
eventuais causas para a resilição é desnecessária e inútil
para a solução da controvérsia.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:30
Código de Controle do Documento: c94d11df-0cb8-4a67-8e97-d625dc3ad39b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.693.364 / SP
Número Registro: 2024/0261075-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10102622220198260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O L L
ADVOGADOS : FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
JOSE ANTONIO HOMERICH VALDUGA - SP411107
ELIZA MALUCELLI HARGER - SC055273
AGRAVADO
: H B I DE B L
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
DANIEL COSTA REBELLO - DF026906
JOSE RUBENS BATTAZZA IASBECH - DF039539
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
Documento eletrônico VDA56864624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: da6f65e3-e5b5-4896-920f-ac3c90709e49

LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARINA BIANCHI FRONTEROTTA - SP406394
MARCELA BASAGLIA LEAL - SP493268
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : O L L
ADVOGADOS
: FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
ARTUR VINÍCIUS ZIMMERMANN FONTES - SC041707
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
JOSE ANTONIO HOMERICH VALDUGA - SP411107
ELIZA MALUCELLI HARGER - SC055273
EMBARGADO : H B I DE B L
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
DANIEL COSTA REBELLO - DF026906
JOSE RUBENS BATTAZZA IASBECH - DF039539
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARINA BIANCHI FRONTEROTTA - SP406394
MARCELA BASAGLIA LEAL - SP493268
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: da6f65e3-e5b5-4896-920f-ac3c90709e49